Tribunal: TJBA
Processo: 8004632-08.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004632-08.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABIANE TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): DANIELA SANTOS COTRIM APELADO: ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS e outros Advogado(s):GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO CERTAME PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO SUMÁRIO DA INICIAL. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual, em demanda na qual se discute a exclusão de candidata aprovada em concurso público, em razão de não realização de exames médicos na data marcada, em virtude de conflito de horários com outra etapa do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussões consistem em verificar (i) a presença de interesse processual na hipótese em que a candidata busca provimento jurisdicional para discutir a legalidade de ato administrativo que culminou em sua exclusão do certame e (ii) se houve decisão surpresa, por ausência de prévia intimação para manifestação quanto à questão processual levantada de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou evidenciado o interesse processual da autora, que visa discutir ato administrativo praticado na fase final do certame, sendo irrelevante a homologação do concurso ou a nomeação de outros candidatos. 4. Configurada violação ao art. 10 do CPC, que veda decisão surpresa, na medida em que não foi oportunizado à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre a alegada ausência de interesse de agir, matéria que, embora cognoscível de ofício, exige contraditório efetivo. 5. Constatado que o juízo sentenciante incorreu em erro de procedimento ao indeferir sumariamente a petição inicial, impõe-se a cassação da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento de mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004632-08.2024.8.05.0088 em que figuram como Apelante FABIANE TEIXEIRA DA SILVA e como Apelados ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.